Tribunal: TJSP
Processo: 1042694-36.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação – Ação condenatória – Colisão traseira por veículo oficial – Danos materiais - Sentença de procedência – Princípio da dialeticidade – Ausência de violação – Responsabilidade da FESP – Constatação – Presunção de culpa do condutor do veículo oficial, que atingiu a traseira do automóvel que estava adiante, não afastada - Sentença mantida - Recurso não provido.